Tribunal: TJMT
Processo: 1042419-77.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042419-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDESIO LUIS DA COSTA - CPF: 553.253.437-34 (APELANTE), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS DA COSTA - CPF: 553.156.827-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JOSE VINICIUS DA COSTA - CPF: 553.156.827-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –CERCEAMENTO DE DEFESA E PEDIDO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por Edésio
Luis
da Costa contra a sentença da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação cominatória n° 1042419-77.2021.8.11.0041, julgou improcedente o pedido de internação domiciliar (Home
Care
), formulado contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso. O apelante, vítima de acidente vascular cerebral (AVC), pleiteava o serviço de Home
Care
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se houve cerceamento de defesa pela falta de produção de prova pericial, e

(
ii
) se o apelante tem direito à internação domiciliar (Home
Care
) às expensas dos entes públicos.

III. Razões de decidir

3. Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento foi antecipado com base em laudos técnicos oficiais suficientes para a formação da convicção do magistrado, conforme autorizado pelo art. 371 do CPC.

4. O apelante não preencheu os critérios técnicos estabelecidos pela Tabela ABEMID para a concessão de internação domiciliar, sendo considerado inelegível para o tratamento de Home
Care
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide com base em provas suficientes.

O tratamento domiciliar (Home
Care
) deve seguir critérios técnicos, e sua concessão depende de comprovação da imprescindibilidade, não caracterizada no presente caso."

_________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 371; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000383-76.2015.8.11.0096,
Julgado
em 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto
por Edésio
Luis
da Costa
, em face
sentença
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos ação
cominatóri
a
n°
1042419-77.2021.8.11.0041
, proposta contra
Município de Cuiabá e
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos exordiais
, nos seguintes termos:

“(...)
Neste sentido, ressalto que o Serviço de Atenção Domiciliar, é direcionado para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, visando assim proporcionar ao paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, além de estar no aconchego do lar.

O programa de Atendimento Domiciliar é regido pela Portaria GM 2.527/2011, que orienta a organização do atendimento domiciliar em três modalidades (AD1, AD2 e AD3), pautadas no grau de complexidade e frequência das visitas domiciliares necessária para o cuidado a ser prestado.

Assim, quando o paciente está estável e necessita ser visitada de maneira mais espaçada - modalidade AD1, este cuidado pode ser realizado pela equipe de Saúde da Família/Atenção Básica de sua referência.

Quanto a manutenção da higiene, alimentação e outros cuidados simples, estes podem ser oferecidos por integrante da família ou por terceiros, sem a mesma qualificação técnica dos enfermeiros.

Deste modo, levando em consideração as diretrizes para implantação do Atendimento Domiciliar, e o quadro clínico da autora, vislumbro que o atendimento domiciliar, com cuidado domiciliar demandado pela família do paciente, em conjunto com a equipe de Atenção Básica do seu território, com visitas regulares em domicílio e o mais adequado no momento.

Ante o exposto julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural formulado pela SR. EDESIO LUIS DA COSTA em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ.

DETERMINO
que o autor, por intermédio de seu representante legal, procure a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, munido dos documentos pessoas, cartão SUS e prescrições médicas, para efetivação cadastral no Programa de Atendimento Domiciliar Municipal.

Por consequência, JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC.
(...)
”.

Em suas razões, a parte Agravante relata que
apresentou hemiparesia direita completa e afasia, ou seja, a metade direita do seu corpo foi completamente paralisada, perdendo sua capacidade de comunicação, de andar e de se alimentar por via oral
. Afirma
que ficou internado por 14 (catorze) dias e, como não apresentou melhoras, o médico que o assiste
indicou acompanhamento na modalidade Home
care
.

Argumenta que a solicitação da internação por meio de Home
Care
foi indicada por 04 (quatro) médicos diferentes
.

Alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado
a quo
não oportunizou a produção de provas, tomando como base somente a avaliação home
care
acostada nos autos pel
o Estado de Mato Grosso
.
Argui que a prova unilateral
afronta o princípio do
con
traditório e da ampla defesa.

Infere que diferente do alega
do no laudo trazido pela parte Apelada,
a classificação de “
semi-dependente
” não condiz com a realidade fática.

Além disso, argumenta que o direito à saúde, garantido pela Constituição Federal e pela Lei nº 8.080/90, lhe foi negado injustamente, violando princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana.

Nesses termos, aqui abreviados,
o Apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial. No mérito, requer a reforma da sentença para ser concedido o tratamento domiciliar (Home
Care
), conforme solicitado na inicial, além da condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

O Estado de Mato Grosso, em Id. 237711774, apresentou contrarrazões nas quais alega, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a Apelante teve a oportunidade de impugnar tanto a contestação quanto as notas técnicas. Afirma, ainda, que o paciente não necessita de internação na modalidade Home
Care
, mas sim dos serviços prestados pela rede de atenção básica domiciliar do Município. Dessa forma, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Por sua vez, o Município de Cuiabá, ao apresentar as contrarrazões (Id. 237711778), sustenta que o Apelante não atende aos requisitos de elegibilidade para o atendimento na modalidade Home
Care
, conforme parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e avaliação realizada pela Secretaria Estadual de Saúde. Alega, ainda, que não há, no caso em questão, situação de urgência ou emergência que justifique a adoção dessa medida. Além disso, argumenta que a eventual reforma da sentença poderá comprometer a ordem de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Por fim, defende que o tratamento em regime de Home
Care
configura serviço de média e alta complexidade, razão pela qual a responsabilidade do Município deve ser afastada, em observância à divisão de competências administrativas estabelecida pela Constituição Federal. Dessa forma, pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
des
provimento do recurso
de Apelação
(
I
d.

238432652
).

Isento de custas (Id. 238460688).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, verifico que o recurso de apelação interposto preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edésio
Luis
da Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação cominatória n° 1042419-77.2021.8.11.0041, proposta contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente
o pedido de internação na modalidade Home
Care
.

Dos autos
, verifica-se que o apelante, com 71 (setenta e um) anos de idade, sofreu acidente vascular cerebral (AVC), resultando em hemiparesia e afasia, o que comprometeu sua capacidade de comunicação e autonomia para a realização de atividades diárias. Conforme relatórios médicos anexados ao processo, o apelante pleiteia a internação domiciliar na modalidade Home
Care
, às expensas dos apelados.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente
o pedido, argumentando que o quadro clínico do apelante não justifica o suporte em Home
Care
, sendo necessária apenas a prestação de serviços de atenção domiciliar.

Inconformado, recorre o Apelante
pleiteando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja concedido o tratamento domiciliar (Home
Care
), conforme solicitado na inicial, além da condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No entanto, o presente fundamento não deve prosperar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente alega, como preliminar de seu recurso, que houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida com base em laudo unilateral produzido pela parte contrária, sem que tivesse sido oportunizada a produção de provas periciais pelo autor, configurando, em sua visão, ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

A análise deste ponto preliminar exige a verificação de dois aspectos principais: (i) se houve, de fato, o cerceamento de defesa alegado, e (
ii
) se a
dec
is
ã
o
judicial foi fundamentada em provas suficientes e aptas à resolução da lide, respeitando o contraditório.

Primeiramente, cumpre destacar que o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais fundamentais, devendo ser assegurado às partes o direito de influenciar no convencimento do magistrado, mediante a apresentação e manifestação sobre as provas produzidas no processo. Contudo, não se pode confundir o direito à produção de provas com a obrigatoriedade de o juiz admitir toda e qualquer prova solicitada, sendo-lhe permitido, de acordo com o princípio da livre convicção motivada (art. 371 do CPC), indeferir provas consideradas inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

No presente caso,
verifica-se que a
sentença
de improcedência foi embasada em laudos técnicos elaborados por órgãos oficiais, com pareceres emitidos pelo NAT e pela Secretaria Estadual de Saúde, que consideraram o paciente inelegível para o tratamento de Home
Care
. Ademais, o recorrente teve oportunidade de se manifestar e impugnar tais documentos, conforme registrado nos autos, não havendo qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa. Conforme já pacificado na jurisprudência, o julgamento antecipado da lide, quando os autos estão devidamente instruídos, não configura cerceamento de defesa
.

Nesse sentido é o entendimento desta colenda
Câmara, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – DANO AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar o mérito de forma antecipada, dispensando a produção de novas provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir o seu entendimento.

2. O transportador é responsável pelo produto que transporta, cumprindo-lhe, portanto, ao receber a carga de madeira, conferi-la, bem como a documentação respectiva; trata-se de um poder-dever confirmar a regularidade da carga, arcando com as consequências daí
dec
orrentes.

3. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0000383-76.2015.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024

Ademais, o laudo técnico produzido pelo NAT é um parecer especializado, elaborado por profissionais que analisam a situação fática sob critérios técnicos de saúde pública. Tais pareceres são dotados de presunção de veracidade e imparcialidade, conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. A utilização desses laudos em
dec
is
ões judiciais que envolvem questões de saúde pública é amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, sobretudo pela necessidade de controle técnico e pela preservação do interesse público.

Importante destacar que o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder de determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, sendo seu dever indeferir diligências meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da questão. No caso em apreço, a sentença de primeiro grau fundamentou-se
em relatório circunstanciado,
utilizando
como base a tabela ABEMID, na qual o paciente alcançou somente 05 (cinco) pontos,
não se enquadra
ndo
nos requisitos de elegibilidade para o tratamento domiciliar (Home
Care
), por não apresentar quadro clínico de alta complexidade que exija cuidados hospitalares contínuos.

A ausência de provas adicionais e a plena manifestação das partes nos autos afastam a necessidade de provas periciais, uma vez que os elementos trazidos aos autos foram suficientes para formar a convicção do magistrado.

Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, ocorre quando o juiz considera que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito ou, sendo de fato, as provas documentais apresentadas são suficientes para o julgamento. Portanto, não há falar em cerceamento de defesa se o juiz, diante do conjunto probatório existente, considerar que não há necessidade de novas provas, como ocorreu no caso em análise.

Por fim, reitero que não há, no processo, qualquer indício de que o recorrente tenha sido impedido de exercer plenamente sua defesa, ou que a prova pericial requerida fosse imprescindível para a solução do litígio, tendo em vista a suficiência das provas já apresentadas. Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade processual que justifique a anulação da sentença ou o retorno dos autos à fase instrutória.

Por todos esses motivos, afasto a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente.

MÉRITO

Quanto ao mérito, não se observa, nos documentos trazidos aos autos, prova inequívoca de que o paciente necessita do tratamento domiciliar de alta complexidade (Home
Care
). A avaliação técnica realizada pelo NAT e pela Secretaria Estadual de Saúde, com base em visita ao domicílio do paciente, indicou que ele não requer cuidados hospitalares continuados, mas sim o auxílio de cuidadores, não justificando, portanto, a concessão de Home
Care
.

Além disso, p
ara concessão da assistência de internação domiciliar às expensas do Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID. A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação); de assistência técnica domiciliar; ou mesmo de desnecessidade da prestação do serviço.

Após avaliação por equipe multidisciplinar, a paciente atingiu pontuação total igual 0
5
(
cinco
) pontos na tabela ABEMID (m
edida através do
nível de autonomia
fisiológica

d
a
paciente), sendo
constatada
inelegível para internação domiciliar (Id.
237711756
)
, conclusão da qual o Judiciário não dispõe da competência técnic
a para reformar, ao menos ao presente momento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE— HOME CARE — DOCUMENTAÇÃO MÉDICA —
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO POR HOME CARE — PONTUÇÃO TABELA ABEMID INDICATIVA DE PACIENTE NÃO ELEGÍVEL
— RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros
agr
av
os e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da
República
).
Todavia a necessidade de tratamento via home
care
deve observar a tabela ABEMID, ausente pontuação indicativa do tratamento de internação domiciliar, não cabe ao Poder Judiciário o deferimento da demanda
(TJ-MT 10003529120208110022 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022) [
g.n
].

AGR
AV
O INTERNO – RECURSO DE
AGR
AV
O DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso. 2. Não havendo comprovação inequívoca da necessidade de internação domiciliar via home
care
, carecendo, para tal conclusão, de realização de avaliação pericial in loco, além do preenchimento da tabela ABEMID por médico perito estadual, medidas típicas da fase de instrução processual a ser alcançada, não há que se falar em probabilidade do direito
(N.U 1014625-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022,
Publicado
no DJE 18/12/2022) [
g.n
].

Ademais, o magistrado
a quo
, ao proferir sentença, acertadamente
frisou sobre a possibilidade de incluir o
Apelante
no
programa de atendimento domiciliar, conforme Portaria GM 2.527/2011, vejamos:

“Saliento ainda, que eventual atuação multidisciplinar com sessões de fisioterapia e demais suportes (médico e nutricional, inclusive, de enfermagem) podem ser disponibilizadas por meio de visitas periódicas, que são disponibilizadas pelo município por meio dos
PSF’s
.

Neste sentido, ressalto que o Serviço de Atenção Domiciliar, é direcionado para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, visando assim proporcionar ao paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções, além de estar no aconchego do lar.

O programa de Atendimento Domiciliar é regido pela Portaria GM 2.527/2011, que orienta a organização do atendimento domiciliar em três modalidades (AD1, AD2 e AD3), pautadas no grau de complexidade e frequência das visitas domiciliares necessária para o cuidado a ser p
restado.

Assim, quando o paciente está estável e necessita ser visitada de maneira mais espaçada - modalidade AD1, este cuidado pode ser realizado pela equipe de Saúde da Família/Atenção Básica de sua referência.”

Portanto, nota-se que tal
serviço, com vistas a preservar a dignidade e o bem-estar do
Apelante
, já foi colocado à sua disposição, reafirmando o compromisso das autoridades com o cumprimento de suas responsabilidades no âmbito da saúde pública.

Desse modo,
entendo que a sentença
recorrida se revela em consonância
ao
s critérios administrativos para admissão de pacientes em internação domiciliar através da rede pública de saúde,
pois,

de fato, não restou comprovada a imprescindibilidade
e a urgência da prestação
do serviço de Home
Care

em
rela
ç
ão

ao quadro d
o Apelante
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
,

mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de concessão de Home
Care
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024